Tribunal: TJMT
Processo: 1013288-20.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013288-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), PAULO MIGUEL RENO - CPF: 769.000.611-68 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS O VOTO DO RELATOR. VENCIDA A 1ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO DO EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR – PAD – INVERSÃO DO PROCEDIMENTO – INTERROGATÓRIO DO ACUSADO NO FINAL DA INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO À DEFESA – REQUISITOS LEGAIS – NÃO PREENCHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, em razão da inversão da ordem do interrogatório do acusado, quando a sua defesa teve conhecimento da decisão da Comissão Processante e não demonstrou, na ação mandamental, o prejuízo advindo de tal ato.

O não preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pleito liminar, na ação mandamental, implica a não concessão do pleito liminar.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Paulo Miguel Reno, contra a decisão, por mim proferida, na qual indeferi o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, contra o ato do Governador e do Secretário de Estado de Meio Ambiente, ambos do Estado de Mato Grosso, consistente na prolatação de decisão que o demitiu do cargo de Analista de Meio Ambiente da SEMA/MT, págs. 01/04 (id. 47773975).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a Comissão Processante, ao inverter o procedimento previsto em lei para o processo administrativo disciplinar, violou o devido processo legal, causando prejuízo incomensurável à defesa.

Aduz que a alteração do termo inicial, para a contagem do prazo para o requerimento de produção de provas, contraria o artigo 83, da Lei Complementar Estadual n. 207/2004 e, portanto, não há falar em intempestividade da defesa.

Assevera que a Comissão, ao inverter o procedimento, não aceitou a defesa apresentada e, consequentemente, suas testemunhas não foram ouvidas, configurando o cerceamento do seu direito de defesa.

Sustenta que o ato da Comissão Processante foi contrário à lei e, por isso, é nulo.

Reafirma que os requisitos para a concessão da liminar foram preenchidos e requer a reforma do
decisum
agravado.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando por seu desprovimento, págs. 01/12 (id. 50770590).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Paulo Miguel Reno, contra a decisão, por mim proferida, na qual indeferi o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, contra o ato do Governador e do Secretário de Estado de Meio Ambiente, ambos do Estado de Mato Grosso.

Ao decidir o pedido liminar deduzido na ação mandamental, assim consignei:

(...) No caso vertente, observo que o Impetrante, servidor público estadual, ocupante do cargo de Analista de Meio Ambiente, no mês de agosto de 2015, foi preso, preventivamente, acusado de participar do esquema fraudulento na SEMA/MT – Operação Dríades.

Em vista de tal fato, foi instaurado, contra o Impetrante o Processo Administrativo Disciplinar n. 04/2017/SEMA – Processo n. 185565/2017, para apuração da sua responsabilidade funcional.

A Comissão Processante, na reunião do dia 08/12/2017, decidiu que o interrogatório do acusado seria feito ao final da instrução, nos termos do art. 400, do Código de Processo Penal e determinou a notificação do Impetrante, para apresentar defesa, págs. 12/13 (id. 47077481).

No dia 04/12/2017, o Impetrante foi devidamente notificado para apresentar defesa prévia, no prazo de 08 (oito) dias, pág. 15 (id. 47077481). Contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo, fazendo com que a Comissão Processante nomeasse um defensor dativo, págs. 01/02 (id. 47077486).

O Impetrante, no dia 23/03/2018, constituiu advogado, pág. 02 (id. 47077492), o que culminou com a decisão de restituir o prazo para a apresentação de defesa, pág. 12 (id. 47086491), sendo notificado para a prática do ato naquela data, pág. 01 (id. 47086492).

A defesa prévia do Impetrante foi protocolada no dia 05/04/2018, págs. 08/12 (id. 47086492), quando já ultrapassado o prazo de 08 (oito) dias, sendo considerada intempestiva pela Comissão Processante, págs. 13/14 (id. 47086492).

Vê-se que o Impetrante teve a oportunidade de apresentar a defesa prévia em duas oportunidades. Na primeira, permaneceu inerte e, na segunda, quando já havia constituído advogado, apresentou-a fora do prazo.

Dessa forma, parece-me que, a princípio, não há irregularidade a ser reconhecida, porque a determinação de interrogatório do acusado (Impetrante), ao final da instrução, não causa nenhum prejuízo à defesa, pelo contrário, possibilita que a peça defensiva seja mais aprofundada, mais precisa.

Da mesma forma, tenho que o fato de o artigo 83, da LC n. 207/2004 estabelecer que o acusado seria notificado para a apresentação da defesa após o seu interrogatório, não torna nula a notificação realizada no PAD, já que havia decisão em que ficou consignado, expressamente, que o seu interrogatório seria feito ao final da instrução.

Ademais, no mandato de notificação do Impetrante, por meio do seu advogado, consta que a defesa prévia deve ser apresentada no prazo de 08 (oito) dias, nos termos do artigo 83, da LC n. 2017/2004.

O fato de constar do mandado o referido artigo não torna nula a notificação, porque o patrono do Impetrante tinha conhecimento de que o interrogatório seria ao final da instrução, prova disso é que apresentou a peça defensiva e nada mencionou sobre a decisão da Comissão Processante.

Na verdade, houve um descuido do advogado, quanto ao prazo de apresentação da defesa prévia, e tal ato não pode ser atribuído à Comissão Processante.

Frise-se que a intempestividade da defesa prévia, embora tenha impossibilitado a produção da prova testemunhal, não trouxe prejuízos à defesa do Impetrante, porque, além de a prova documental ser robusta, teve a oportunidade de apresentar as alegações finais.

Quanto à tese de que a penalidade imposta violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, anoto que será apreciada no julgamento de mérito.

Diante de tais considerações, entendo que
a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, mostra-se duvidosa, o que implica a não concessão do pedido liminar.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
a liminar pleiteada.

Em que pese às alegações do Agravante, entendo que o presente Agravo Interno deve ser desprovido, porque ausente um dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, qual seja, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial.

Com efeito, a inversão do procedimento, determinado pela Comissão Processante, passando o interrogatório do servidor para o final da instrução, nos termos do artigo 400, do Código de Processo Penal, além de não trazer nenhum prejuízo, possibilitou que sua defesa fosse mais completa.

Além disso, o Recorrente não trouxe nenhum elemento probatório, no sentido de demonstrar o prejuízo advindo da inversão do procedimento, ficando apenas no campo das alegações.

O fato de o artigo 83, da Lei Complementar Estadual n. 207/2004 dispor que o prazo para a apresentação da defesa prévia somente tem início após a realização do interrogatório do acusado não tem o condão de afastar a intempestividade da defesa prévia, apresentada pelo Agravante, já que estava consignado, expressamente, na notificação, que tinha o prazo de 08 (oito) dias para a prática do ato.

Ademais, se o Recorrente entendia que tal prazo somente teria início com o seu interrogatório, porque apresentou a peça de defesa antes de ser interrogado? Parece-me que, no caso, houve um descuido do advogado.

Cumpre anotar que o Recorrente foi notificado duas vezes para apresentar a defesa prévia. Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

Frise-se que o patrono do Agravante tinha conhecimento de que o interrogatório seria ao final da instrução, prova disso é que apresentou a peça defensiva e nada mencionou sobre a decisão da Comissão Processante.

A intempestividade da defesa prévia, como salientado na decisão embargada, embora tenha impossibilitado a produção da prova testemunhal, não trouxe prejuízos à defesa do Recorrente, porque, além de a prova documental ser robusta, teve a oportunidade de apresentar as alegações finais.

Enfatizo que a realização do interrogatório como o último ato da instrução a ser realizado, tem como base os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o que implica reconhecer que o procedimento administrativo que culminou com a demissão do Recorrente, no cargo de
Analista de Meio Ambiente da SEMA/MT, não se revela nulo.

Por tais considerações, tenho que o Recorrente não trouxe nenhum elemento que demonstrasse a relevância dos motivos nos quais se assenta o pedido inicial, o que implica a manutenção da decisão recorrida e, de consequência, o desprovimento do presente Recurso.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto por Paulo Miguel Reno, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE – Agravo Regimental 1013288-20.2020.8.11.0000

VOTO (Preliminar – Ilegitimidade passiva):

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Em que pese os argumentos expostos pelo Exmo. Relator, entendo que merece atenção no caso em comento a análise da preliminar da ilegitimidade passiva das autoridades acoimadas coatoras no Mandado de Segurança n. 1013288-20.2020.8.11.0000, que deu origem ao presente recurso.

Isso porque, conforme depreende-se da inicial e da decisão ora recorrida, a Ação Mandamental busca combater ato acoimado de ilegal atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, consistente na prolação de decisão que o demitiu do cargo de Analista de Meio Ambiente da SEMA, em decorrência de nulidades insanáveis no Processo Administrativo Disciplinar.

Entretanto, analisando todo o conjunto probatório acostado aos autos,
não foi possível distinguir qualquer ato praticado pelas autoridades acoimadas coatoras
, sendo certo que o Relatório Final que concluiu pela demissão do servidor do Paulo Miguel Renó fora subscrito pelos Membros da Comissão Processante, Selma de Souza Silva (Presidente), Héllen Christina C. dos Santos Moraes e Bruna Marques Vasconcelos (Membros) (id. 47081953).

Ocorre que a Comissão Processante não possui foro com prerrogativa de função perante este Sodalício, conforme previsto no art. 96, I, “g” da Constituição do Estado de Mato Grosso,
litteris
:

Art. 96
Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

(...)

g) o mandado de segurança e o
habeas corpus
contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 31/04)

Assim, em que pese todos os argumentos apresentados no Agravo Regimental, encontra-se obstado o conhecimento deste em decorrência da ausência de uma das condições da ação mandamental, tal sendo a legitimidade passiva das autoridades acoimadas coatoras.

A legislação de regência é expressa quanto à sua definição para figurar no polo passivo da ação mandamental:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.

§ 1
o
Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Isto posto, peço vênia ao Eminente Relator para, com fulcro nos arts. 6º, § 5º e 10 da Lei 12.016/2009 e art. 96, I, “g”, reconhecer a ilegitimidade passiva do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE e do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO para figurarem no polo passivo da lide, julgando extinto o
writ
sem resolução de mérito, DENEGANDO a segurança, e dar por prejudicado o Agravo Regimental interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020